Tribunal: TJDFT
Processo: 0715978-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS REALIZADA. PEDIDO DE PENHORA INTEGRAL DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A penhora de direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária está autorizada pelo artigo 835, XII, do CPC, e não se confunde com a constrição do próprio bem, porquanto recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciante.

2. No caso concreto, em outro agravo de instrumento foi definido que o imóvel indicado à penhora pertencente ao credor fiduciário, até que seja integralmente quitado. Logo, só é possível a constrição dos direitos aquisitivos do devedor. A avaliação do imóvel inócua, já que não é possível aliená-lo, até que o devedor detenha a propriedade.

3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.